Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0705474-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: M. L. F. D. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO DE PAULA LONGO, ELIANDRA LIMA FERREIRA DE PAULA LONGO RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PELO MÉTODO ABA. ABUSIVIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Insurgência contra a sentença de procedência do pedido de cobertura do tratamento pelo método ABA (“Applied Behavior Analysis”) para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de reparação por danos extrapatrimoniais. Alegações recursais centradas na inexistência de cobertura contratual ao tratamento. II. A Resolução Normativa ANS n. 469, ao alterar a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, regulamentou especificamente a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA). III. A prerrogativa de escolher o tratamento mais apropriado é do médico; portanto, o plano de saúde deve respeitar essa escolha e garantir a cobertura contratual dos tratamentos vinculados às patologias contempladas pelo plano. IV. Tendo em vista que o plano de saúde contratado não exclui a cobertura para Transtorno de Espectro Autista e que o método “ABA” foi prescrito pelo médico assistente, o plano de saúde está obrigado a prover o atendimento, em consonância com a Súmula 90 do STJ: a obrigação dos planos de saúde está limitada às hipóteses de cobertura contratual e legal, mas, identificada a necessidade do tratamento recomendado pelo médico, a negativa de realização pelo plano de saúde é indevida. V. Por afrontar o princípio da boa-fé objetiva contratual e por violar a integridade física e psíquica da parte apelada (hipossuficiente), a negativa do tratamento em questão configura ato abusivo apto a gerar dano extrapatrimonial reparável, cuja estimativa (R$ 3.000,00) está proporcional às circunstâncias fáticas. VI. Recurso desprovido. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, porquanto irrisório. Pede a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Registre-se que o STJ entende que “na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. (...) A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). Veja-se, ainda, a decisão monocrática lançada no AREsp n. 2.279.397, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/02/2023. Mesmo que fosse admissível transcender essa questão, o apelo não deveria seguir. Isso porque “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). A corroborar: REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028